Tribunal: TJMT
Processo: 1020801-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1020801-05.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO.
Agravante: Mazam – Madeireira Zamban Ltda
Agravado: Município de Comodoro
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Mazam Madeireira Zamban Ltda em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos do mandado de segurança n. 1003257-60.2021.8.11.0046, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Decreto n. 58/2021 até o julgamento de mérito do mandamus.
Aduz a agravante que o prefeito do Município de Comodoro declarou, ex officio, a caducidade do loteamento Parque Residencial Nova Vacaria sem sequer lhe conceder o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Assinala a decadência do direito do agravado de declarar a caducidade do loteamento, dado que o ato administrativo concedendo a sua aprovação é datado de 25/11/1987 e o art. 54 da Lei n. 9.784/99 estabelece o prazo de 05 anos para a Administração Pública anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ao passo que a Lei Estadual n. 7.692/02 estabelece para tanto o prazo decadencial de 10 anos, ambos já ultrapassados.
Afirma que, para fundamentar o Decreto n. 58/2021, o agravado se valeu do art. 12, § 1o, da Lei n. 6.766/79, que foi incluído pela Lei n. 12.608/2012 e acrescentou a possibilidade de declaração da caducidade de loteamentos, desconsiderando, contudo, que, quando da superveniência dessa previsão legal, o Loteamento Nova Vacaria já existia há quase 25 anos, caracterizando ato jurídico perfeito, bem como direito adquirido, não podendo lei nova prejudicá-lo.
Enfatiza a inexistência de irregularidade do loteamento porque, além de haver observado todos os requisitos exigidos pela Lei n. 018/87, a Lei n. 6.766/79 concedeu ao Município o poder discricionário de dispensar os equipamentos urbanos na implementação de loteamentos à época.
Afirma que o periculum in mora se caracteriza pelo impedimento de realizar a venda de seus lotes urbanos e pelas declarações prestadas em rádio municipal pelo prefeito, que tem instigado a população contra o empreendimento.
Assim, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da eficácia do Decreto n. 58/2021 até o julgamento de mérito do mandamus em primeira instância.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Sabido que para a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Do exame das alegações vertidas pela agravante, verifica-se a presença dos requisitos supramencionados, em ordem a autorizar o deferimento do pedido liminar.
A autoridade judiciária de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido liminar nos seguintes termos:
“(...) Não vislumbro fumus boni iuris no direito líquido e certo tal como alegado pelo impetrante, posto que aparentemente o ato impugnado em que se efetuou a caducidade do loteamento em questão, se deu por este, não preencher os requisitos insculpidos na legislação [Lei n.o 6.766/79 e não há prova inconteste de ato ilegal praticado].
Ademais, não vislumbro, por ora, o risco de ineficácia da decisão final se a providência não for desde logo adotada, devendo, por cautela, ser oportunizada a parte impetrada prestar as informações acerca das alegações aventadas na petição inicial.(...)”
Compulsando os autos, contudo, verifica-se que, ante a potencial constatação de irregularidades no Loteamento Parque Residencial Nova Vacaria, o Município de Comodoro, ora agravado, procedeu à notificação da agravante no dia 10/09/2021 determinando a adoção de algumas providências, dentre as quais se infere:
“Apresentar perante o Poder Executivo Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias, os necessários projetos estruturais de engenharia, com os respectivos cronogramas de execução, das obras de infraestrutura, contendo minimamente equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e pavimentação das vias de acesso”.
Sucede que já na data de 21/10/2021 – ou seja, antes do encerramento do aludido prazo –, o agravado editou o Decreto n. 58/2021, em que declarou a caducidade da aprovação do loteamento, de sorte que, ao que parece, não houve tempo hábil para que o agravante promovesse as medidas indicadas e/ou sua defesa em sede administrativa.
Ademais, a despeito das aventadas irregularidades apontadas pelo agravado, a documentação coligida revela que o empreendimento existe há mais de 32 anos, sendo fruto da Recomendação de Aprovação pela Câmara Municipal de Comodoro datada de 22/06/1987, vindo a ser aprovado, em 25/11/1987, por meio do Decreto n. 006/87, em que se registrou o cumprimento das determinações prescritas na Lei n. 018/87, que dispunha sobre o parcelamento do solo para fins urbanos naquele município.
Tem-se, outrossim, o Termo de Vistoria lavrado pela Prefeitura Municipal em 16/12/1987, de onde também se extrai que o loteamento se encontrava de acordo com a legislação vigente no município sobre uso e parcelamento de solo.
Ainda, como salientado pelo agravante, o art. 8 da Lei n. 6.766/79, àquela época, permitia ao município de menos de 50.000 habitantes a dispensa, por lei, da fase de fixação das diretrizes de equipamentos urbanos, sendo que a documentação emitida pela Prefeitura ao tempo da aprovação do loteamento atestou a observância aos requisitos exigidos pela lei municipal.
Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos, a probabilidade da insurgência vertida pelo agravante, máxime se considerado o extenso lapso temporal transcorrido desde a aprovação do loteamento e a necessidade de se realizar o detido cotejo da legislação aplicável à época e das exigências que ora se verificam.
Assim, verificando-se, a princípio, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, haja vista o total impedimento imposto ao agravante do exercício de sua atividade e as implicações práticas decorrentes, a prudência recomenda a antecipação da tutela recursal para fins de deferir o pedido liminar formulado no mandamus.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto n. 58/2021 até o julgamento de mérito do mandado de segurança n. 1003257-60.2021.8.11.0046.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado